Tribunal: STF
Processo: HC 110428
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
PORTE DE ARMA – AUSÊNCIA DE MUNIÇÃO – TIPO PENAL CONFIGURADO. Consoante dispõe o artigo 14 da Lei do Desarmamento – nº 10.826/2003 –, tem-se como tipo penal o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, valendo notar que o da munição, isoladamente, consubstancia crime.